Tribunal: CARF
Processo: 10480.900464/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900464/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.923 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise,
cabe a unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho
decisório. Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito
de defesa da contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à
busca da verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por
parte das autoridades fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte
apresentada pelo contribuinte é insuficiente para comprovar a origem do
crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e sem contradições a composição
dos valores discutidos, que o direito creditório não merece ser reconhecido.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. AUTORIDADE DE 1a INSTÂNCIA.
DEVER DE INTIMAÇÃO.
É dever da autoridade julgadora, em caso de dúvidas com relação à
legitimidade do direito creditório, intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos e juntar novos documentos, em observância ao princípio da
verdade material, sob pena de cerceamento do direito de defesa, supressão de
instância e enriquecimento ilícito do Estado. A cooperação processual em prol
da satisfatividade das decisões administrativa é valor fundamental a ser
perseguido no curso do Processo Administrativo Fiscal (PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente
para análise do direito creditório pleiteado como saldo negativo, retomando-se, a partir do novo
Despacho Decisório, o rito processual habitual. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque e Efigênio de Freitas Júnior que
propugnaram em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900464/2016-91
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.923 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900464/2016-91

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (e-fl. 8) que indeferiu o
PER/DCOMP no 21886.14600.201015.1.3.04-4835, no qual a contribuinte declara a quitação de
débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ - PJ
obrigada ao lucro real - entidades financeiras - estimativa mensal (cód. 2319).
2.
A compensação não foi homologada em virtude na inexistência de saldo
disponível no DARF em questão (PA 30/06/2013), vez que o pagamento indicado foi
integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Confira-se o teor do despacho
decisório:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.923 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900464/2016-91

3.
A contribuinte não pôde ser cientificada por via postal, pois o Aviso de
Recebimento (AR) foi devolvido, conforme comprovante à fl. 10. A ciência ocorreu através do
edital de fl. 11, afixado em 04/05/2016.
4.
Em 29/08/2016, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
(e-fls. 13/15), para alegar que não teria sido devidamente intimada ou notificada e, apenas
através de consulta ao Relatório de Situação Fiscal, teria constado a existência de seis processos,
nos quais constava como devedora.
5.
Superada essa questão preliminar, sustenta que a DCTF apresentada tem o
condão de atestar o pagamento no valor de R$ 279.692,91, referente ao IRPJ incidente em
06/2013, e que a DIPJ confirma o saldo a compensar de R$ 216.361,79. O balancete de 2013
demonstraria o valor a compensar de R$ 216.361,79 na Conta COSIF no 1884510-9.
6.
Alega que em 30/03/2016 teria feito a retificação do SPED e, em
25/08/2016, da ECF correspondente ao ano-calendário de 2015, demonstrando que não teria
ocorrido a compensação dos créditos. No mais, afirma que no exercício 2014, teria apresentado
prejuízo em todos os meses do exercício, conforme ECF retificada em 25/08/2016.
7.
Ao final, requer o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
8.
Em sessão de 29 de maio de 2017, a 5a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, não conheceu a manifestação de inconformidade por intempestiva, nos
termos do voto relator, Acórdão no 14-66.168 (e-fls. 93/96).
9.
Cientificada da decisão, a contribuinte apresentou tempestivamente o
Recurso Voluntário e, por meio do Acórdão no 1401-002.392 (e-fls. 145/149), a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste E. CARF, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à 1a instância para que seja
apreciada a Manifestação de Inconformidade.
10.
Retornando os autos para 5a Turma da DRJ/POR, por unanimidade votos, r.
DRJ, a citada turma julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto
relator, Acórdão no 14-89.678 (e-fls. 168/171). Considerou que a contribuinte não logrou êxito
em comprovar a certeza e liquidez do direito creditório.
11.
Cientificada da decisão (AR de 25/02/2019, e-fl. 174), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 72/76) em 19/03/2019 (e-fl. 175), reiterando os argumentos de mérito
em sede de Manifestação de Inconformidade e reforça o fato de que, desde sua primeira peça de
defesa, foram juntados aos autos a documentação fiscal e contábil hábil a demonstrar a
legitimidade do direito creditório pleiteado.
É o relatório.
Voto
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.923 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900464/2016-91

Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
12.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
13.
Conforme relatado, o PER/DCOMP em questão não foi homologado porque
o crédito associado ao DARF supra referenciado foi integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
14.
Já em sede de Manifestação de Inconformidade, a ora Recorrente alega e
busca demonstrar que:
Conforme atesta a DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
referente à competência 06/2013, houve efetivamente os recolhimentos dos valores de
R$ 279.692,91 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e
noventa e um centavos) e R$ 215.547,35 (duzentos e quinze mil, quinhentos e quarenta
e sete reais e trinta e cinco centavos);
Conforme consignado anteriormente, a demonstração dos créditos é facilmente
identificada na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício de 2014 (ano calendário 2013), especificamente na ficha 11 –
Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, no seu item 13 do mês de
dezembro/2013, com saldo restante a compensar de R$ 216.361,79 (duzentos e
dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) e na ficha 16 –
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Mensal por Estimativa, no seu
item 12 do mês de dezembro/2013, com saldo restante a compensar de R$ 122.617,08
(cento e vinte e dois mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos);
Desde 2013, os balanços analíticos do Recorrente, especificamente nas contas
patrimoniais do Ativo Circulante – 1884510-9 e 1884520-2 (cosif), constam os
valores respectivos a compensar de R$ 216.361,79 (duzentos e dezesseis mil,
trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) de IRPJ e R$ 122.617,08
(duzentos e dezesseis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos)
de CSLL, conforme também faz prova os balanços em anexo.
[...]
De mais a mais a DIPJ apresentada em 30/06/2014 foi devidamente homologada pela
Receita Federal, constatando na página 13 o saldo credor de R$ 216.361,79 do IRPJ,
assim como o saldo da CSLL constante na página 18 no valor de R$ 122.617,08, não
havendo, posteriormente nenhuma compensação, conforme pode-se verificar nas ECF ́s,
dos anos seguintes.
15.
Por sua vez, a r. decisão de piso, claramente não analisou a documentação
probatória supra referenciada. Vejamos os seguintes trechos:
Na DCTF entregue em 20/08/2013, original e ainda ativa, pois foi a única entregue no
período, o débito de IRPJ incidente em 30/06/2013 foi declarado no valor de R$
347.245,59, sendo R$ 279.692,91 a serem liquidados por pagamento, exatamente como
demonstrado no Despacho Decisório.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.923 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900464/2016-91

Assim, o contribuinte não retificou a DCTF e o único documento apresentado para
demonstrar a suposta existência do crédito é a planilha constante à fl. 129, a qual
só teria valor probatório se acompanhada da documentação contábil e fiscal.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da
liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se
a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis
e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Assim, a alegação deveria vir acompanhada da documentação comprobatória da
existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o ônus da comprovação
do direito creditório é do contribuinte, pois se trata de uma solicitação de compensação,
de seu exclusivo interesse.
No presente, o interessado limitou-se a alegar que teria recolhido tributo a maior, sem
apresentar documentação suficiente que lastreasse tal argumento.
Resta impedida, portanto, a análise da liquidez e certeza do crédito.
16.
Incialmente, dois aspectos chamam a atenção do presente caso: (i) diferente
do consignado na r. decisão de piso, a ora Recorrente, desde a Manifestação de Inconformidade
e, novamente, quando da interposição dos Recursos Voluntários, anexou aos autos: cópia do
balanço dos meses de dezembro/2013, dezembro/2014 e junho/2015; a planilha de apuração do
IRPJ e CSLL; a planilha de demonstração de saldo de imposto a compensar referente ao IRPJ; e
planilha de demonstração de saldo de imposto a compensar referente ao CSLL (e-fls. 180/201); e
(ii) o conjunto probatório acaba por trazer indícios quanto à existência de saldo negativo e não,
propriamente, à ocorrência de pagamento indevido ou a maior.
17.
O equívoco no preenchimento do PER/DCOMP (pagamento indevido ou a
maior ao invés de saldo negativo) mostra-se patente quando da análise da seguintes composições
de cálculos (e-fls. 182):

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.923 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900464/2016-91

18.
Logo, diante das inconsistências argumentativas em cotejo com as provas
apresentadas (em especial, e-fls. 182 e e-fls. 197/201), caberia à douta DRJ, em observância do
princípio da verdade material e em prol da satisfatividade das decisões administrativas, intimar a
contribuinte para prestar esclarecimentos. Contudo, optou por julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
19.
Em diversas oportunidades essa relatoria já se manifestou no sentido de que
somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da verdade
material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades fiscais, capaz de
demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é insuficiente ou inapta a
comprovar a origem do direito creditório, que o PER/DCOMP não merece ser homologado.
20.
Nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784, de 1999, é direito do
contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente analisada pelo órgão
competente, sob pena de afronta aos valores constantes dos artigos 5o ao 8o, da Lei no
13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como no artigo 2o da Lei no 9.784/1999.
21.
Nota-se que, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da
Lei no 9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a
necessidade de decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas
"ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a realidade do
presente caso.
22.
Em termos práticos, diante da ausência de retificação da DCTF, a r. decisão
de piso acabou por desconsiderar as demais provas. E, por mais que a ausência de retificação da
DCTF prejudique em parte a análise do direito creditório, não deslegitima o pleito da
contribuinte.
23.
Vale salientar que a desconstituição do crédito tributário formalizado pelo
pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de DCTF Retificadora,
mas, essencialmente, da comprovação inequívoca, por meio de documentos hábeis e idôneos, de
que houve pagamento indevido ou a maior.
24.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), faz-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
25.
De fato, embora o conjunto probatório apresentado traga indícios quanto à
existência de saldo negativo no período, não é suficiente para legitimar o direito creditório.
26.
E, diante deste cenário, onde tanto o contribuinte como o fisco não foram
diligentes, opto por valorar as provas apresentadas para fins de que seja determinado o retorno
dos autos à unidade local para análise do direito creditório como saldo negativo.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.923 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.900464/2016-91

27.
A ratio decidendi está calcada no respeito aos princípios da verdade
material, da ampla defesa e do contraditório, assim como da livre convicção do julgador em prol
da satisfatividade das decisões administrativas.
Conclusão
28.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar
o retorno dos autos à Unidade Local Competente para análise do direito creditório pleiteado
como saldo negativo, retomando-se, a partir do novo Despacho Decisório, o rito processual
habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte para apresentar provas complementares e
verificar/confirmar a existência de potencial saldo negativo já utilizado no período.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital